Tribunal: TJMT
Processo: 1034241-63.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034241-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO SANDOVAL DE MELLO FRANCO - CPF: 138.908.538-46 (ADVOGADO), CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA - CPF: 742.700.798-00 (AGRAVANTE), LUCAS BENTO CAVALLIERI - CPF: 304.695.448-48 (AGRAVADO), AMADO RODRIGUES BATISTA - CPF: 136.752.061-49 (AGRAVADO), ILDEBRANDO LOURES DE MENDONCA - CPF: 049.313.601-06 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MAIA - CPF: 824.493.508-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – FLEXIBILIZAÇÃO NÃO APLICÁVEL – PROVA PERICIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se aplica a flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC quando não demonstrada urgência ou prejuízo irreparável.

A instrução processual não será encerrada com a audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, inclusive após a audiência, conforme o art. 370 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1034241-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA

AGRAVADOS:

AMADO RODRIGUES BATISTA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA
contra decisão monocrática de minha lavra proferida no Agravo de Instrumento nº. 1034241-63.2024.8.11.0000, a qual não conheceu o recurso, tendo como fundamento a ausência de cabimento nos moldes do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida refere-se ao processo originário de Indenização por Perdas e Danos (Processo nº. 1009043-17.2021.8.11.0004), oriundo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, cujo objeto é a indenização por perdas e danos e lucros cessantes sofridos pelo requerente (ora agravante), devido à alegada privação indevida e ilegal da posse de suas terras pelos requeridos (ora agravados) por vários anos consecutivos.

O agravante busca excluir do despacho saneador a fixação dos pontos controvertidos relativos à "extensão" e "valor" dos danos por lucros cessantes.

O agravante argumenta que a decisão monocrática estaria equivocada e contraditória em relação ao fundamento do agravo de instrumento anteriormente interposto, que se baseou no artigo 1.015, inciso II, do CPC.

Explana que o juízo de primeira instância não apreciou o requerimento de produção de prova pericial em liquidação por arbitramento de sentença, conforme previsto no artigo 509, I, do CPC.

Alega que, se a liquidação por arbitramento não for deferida agora, essa prova poderá tornar-se preclusa, gerando prejuízo processual irreparável.

Defende que a extensão e o valor do dano material concernente aos lucros cessantes não podem ser apurados por prova oral e, portanto, devem ser apurados em liquidação por arbitramento, conforme solicitado na petição inicial e não apreciado na decisão saneadora.

Invoca a possibilidade de flexibilização do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, argumentando que, caso não haja pronunciamento jurisdicional quanto à produção da prova pericial, haverá prejuízo processual grave, pois não será possível discutir essa questão em eventual recurso de apelação.

Afirma que a não concessão da prova pericial quando da prolação da sentença causará prejuízo irreparável, pois inviabilizará a correta apuração dos lucros cessantes.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso, para que seja acolhido o agravo interno para reformar a decisão monocrática, conhecendo-se do agravo de instrumento e determinando que a prova pericial seja realizada em liquidação de sentença. Requer, ainda, a exclusão dos pontos controvertidos referentes à "extensão" e "valor" dos danos por lucros cessantes do despacho saneador (Id. 263457767).

A parte agravada, em sua contraminuta, argumenta que o recurso de agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento taxativas, conforme previsão expressa do art. 1.015 do CPC, não sendo possível o processamento de todas as decisões interlocutórias.

Destaca que, embora o Superior Tribunal de Justiça admita a taxatividade mitigada em situações de urgência para evitar a inutilidade do julgamento em apelação, no caso concreto, não há urgência que justifique a flexibilização do rol do art. 1.015.

Afirma que não há prejuízo processual grave ou inutilidade no julgamento da apelação que justifique a aplicação da taxatividade mitigada, pois a questão pode ser discutida em sede de preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §§ 1º e 2º, do CPC.

Assevera que não existe urgência ou prejuízo irreparável quanto ao pedido de apuração da extensão e valor dos lucros cessantes, uma vez que o momento adequado para essa análise será na liquidação de sentença, caso haja procedência da demanda principal.

Sustenta que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo a ele deliberar sobre a necessidade ou não da produção de provas, conforme previsto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Defende que não houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeira instância não indeferiu prova pericial.

Enfatiza que o inconformismo do agravante não se refere à negativa de prova, mas sim ao momento em que ela será realizada, o que não justifica o cabimento do agravo de instrumento.

Forte nesses argumentos, requer o desprovimento do agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da inaplicabilidade do rol do art. 1.015 do CPC ao caso concreto (Id. 268268258).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso pretende o agravante reformar a decisão monocrática desta Magistrada que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto, tendo em visto o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: o cabimento.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Desta feita, ante a ausência de irregularidade processual,
DOU O FEITO POR SANEADO
, com fundamento no art. 357, do CPC.

Fixo como ponto controvertido a existência, a extensão e o valor do dano material concernente aos lucros cessantes
.

Passo a análise dos pedidos de produção de provas complementares.

De plano, denota-se que o caso em tela não comporta nenhum tipo de inversão do ônus probatório. Assim,
compete a parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito
,
e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da parte autora
, nos termos do art. 373, do CPC.

Defiro o pedido de oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal de ambas as partes
, formulado pelas partes, pois entendo que tal diligência se mostra necessária à solução do feito.

Com efeito, considerando a complexidade do feito, limito em 03 (três) o número máximo de testemunhas arroladas por cada parte e para cada fato, nos termos do art. 357, §6º, do CPC.

Designo audiência de instrução e julgamento a ser realizada de forma presencial
, na sala de audiência deste juízo, no dia
19.12.2024
, às 13h00 (Horário oficial de Cuiabá/MT).

(...)”

Contra essa decisão, o agravante interpõe o presente agravo interno, defendendo a possibilidade de flexibilização do rol taxativo diante da alegada necessidade de prova pericial em liquidação de sentença para mensuração dos lucros cessantes.

Por sua vez, os agravados, defendem, em suma, a manutenção da decisão monocrática, sustentando que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e que não há urgência ou prejuízo irreparável a justificar a mitigação do referido rol.

Necessário inicialmente dizer que o processo na origem diz respeito a ação de indenização por perdas e danos distribuída por dependência a ação de reintegração de posse, no qual o autor/agravante busca a condenação solidária dos réus/agravados ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes decorrentes da posse ilegítima das propriedades, dos quais permaneceram por 8 anos.

Pois bem.

O artigo 1.015 do CPC dispõe:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei".

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário."

O Superior Tribunal de Justiça firmou tese de taxatividade mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 apenas em situações de urgência, quando a espera do julgamento em apelação tornar-se inútil.

Ocorre que o pedido do agravante não configura urgência ou prejuízo irreparável, pois a apuração dos lucros cessantes ocorrerá em sede de liquidação de sentença, caso haja procedência da demanda principal.

Por outro lado, a instrução processual não será encerrada com a realização da audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, caso reste evidenciada a necessidade de produção de prova pericial para a completa elucidação da matéria controvertida.

Conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final das provas e pode determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, inclusive após a audiência de instrução, desde que justificada a necessidade para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o encerramento da instrução somente ocorrerá quando todas as provas indispensáveis ao deslinde da causa tiverem sido produzidas, evitando-se decisões prematuras e inconclusivas que possam comprometer a entrega da prestação jurisdicional justa e efetiva.

Aliás, compete exclusivamente ao magistrado decidir se a apuração dos lucros cessantes será realizada por prova pericial direta no curso do processo de conhecimento ou em sede de liquidação por arbitramento, conforme a complexidade da matéria e a necessidade de esclarecimento técnico para a formação do seu convencimento.

Ainda, o art. 509, inciso I, do CPC estabelece que a liquidação por arbitramento será cabível quando o
quantum

debeatur
depender de avaliação técnica especializada, caso em que o juiz poderá optar pela produção de prova pericial na fase de conhecimento ou posteriormente em liquidação, visando à adequada mensuração dos lucros cessantes.

Fundamental expor que a escolha do meio probatório cabe exclusivamente ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, garantindo o contraditório e a ampla defesa e preservando a efetividade da prestação jurisdicional.

Dessa forma, não se verifica qualquer prejuízo processual grave que justifique a flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que reafirma a inexistência de requisito essencial à admissibilidade do agravo de instrumento no presente caso.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Advirto que a reiteração da tese aqui afastada ensejará na aplicação das multados do art. 1.026, §1º e do art. 80, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025